Tribunal: STF
Processo: ARE 1564032
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jonas Silva da Silva interpôs agravo (eDoc 328) contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário (eDoc 315), fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 284 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário (eDoc 305). E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 295), assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS (FATO 01). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (FATO 02). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIOS E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (FATO 03). CORRUPÇÃO ATIVA (FATO 4). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA TERCEIRA INTERESSADA. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. PERDIMENTO DECRETADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA ABORDAGEM. A abordagem em comento não afrontou o disposto no art. 240, § 2º, do CPP. As "fundadas suspeitas" ou "justa causa" devem partir de um juízo de probabilidade, com indícios e circunstâncias mais concretas, além da rotina ou da praxe. No caso em comento, o Setor de Inteligência da Brigada já tinha a informação de que um veículo Fiat Palio prata, estaria sendo utilizado para transporte de entorpecentes e recolhimento do dinheiro oriundo do tráfico na região. Em patrulhamento de rotina no bairro, a guarnição visualizou o automóvel, tentou a abordagem, mas o condutor empreendeu fuga, sendo perseguido e, por fim, parado. A ação policial de revista veicular foi devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, o que atende à jurisprudência firmada pela Corte Superior, ante a subjetividade do termo "fundada suspeita". 



    2. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVA VÁLIDA. Em que pese a negativa de autoria pelo acusado, os depoimentos convergentes dos policiais militares aliados à expressiva apreensão, bem como os antecedentes específicos do acusado ligados à traficância, deixam a versão da Defesa isolada e frágil nos autos. Realizada a abordagem do réu quando conduzia um veículo com informações prévias acerca do tráfico no bairro Cascata, em Porto Alegre, dominado pela facção V7, foram encontrados crack, cocaína, R$ 2.000,00 e um telefone celular. Neste momento, ambos os policiais afirmam que o réu ofereceu "negociar" com eles, referindo que "de onde veio, havia mais dinheiro". Os policiais, então, aparentando aceitar o suborno, acompanharam o réu ao imóvel indicado, em local próximo, onde foi encontrado o restante da apreensão acima relacionada. A tese dos policiais é verossímil, não sendo crível que eles tivessem montado, em uma casa próxima à abordagem veicular, um cenário de apreensão de quase R$ 30.000,00, armas, munições, mais de 5 kg de drogas diversas, entre outros, apenas para incriminar o réu, que tão-somente nega todo o ocorrido. Não há nenhum indício nos autos de que os policiais ouvidos na fase investigativa e judicial teriam interesse no deslinde do feito ou que possuam alguma desavença com o réu que os levasse a agir no sentido de prejudicá-lo. Trata-se de depoimentos de policiais militares, cuja palavra goza de presunção de veracidade e que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relataram de forma idônea o ocorrido. O que não seria crível, em verdade, é ter o Estado no seu efetivo agentes aos quais incumbe realizar a segurança pública e, quando ouvidos em juízo, como in casu, duvidar-se do teor da narrativa quando esta é congruente. 



    3. DOSIMETRIA. No tocante à pena-base, a elevação do vetor negativado se deu à margem de 1/6, conforme entendimento consolidado no E. STJ, no sentido de que podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Da mesma forma, em relação à pena provisória, foi adotado pela jurisprudência o patamar de 1/6 da pena-base para o aumento ou diminuição da pena na segunda fase do cálculo dosimétrico, admitindose variações em frações superiores, desde que devidamente motivadas. Negativação do vetor maus antecedentes, com aplicação da agravante da reincidência. Vencida a relatora quanto à aplicação do concurso material entre os crimes previstos na Lei de Armas. Apreensão de cartuchos/armas de fogo de uso permitido e restrito, ou artefato bélico com numeração suprimida, no mesmo contexto fático, com condenação em concurso formal. Não reconhecido o crime único, tendo em vista a existência dois tipos penais diversos, praticados mediante uma ação - de manter sob guarda os artefatos bélicos. Aumento em 1/6 a maior pena fixada para estes crimes - 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão. PENA DEFINITIVA. Pena definitiva do réu atinge o total de 15 (quinze) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 814 dias-multa, em simetria com as penas carcerárias aplicadas. 



    4. RECURSO DA TERCEIRA INTERESSADA. As questões acerca da restituição das coisas apreendidas no âmbito do processo penal se encontram previstas nos artigos 118 a 124 do Código de Processo Penal. O Setor de Inteligência da Brigada Militar já tinha informações acerca do uso do veículo apreendido para traficância na região em que abordado. Estava, pois, sendo utilizado em prol do tráfico e, deste modo, está sujeito à decretação de perdimento. Impõe-se manutenção da apreensão do bem até o trânsito em julgado da presente ação, mormente porque reformada a sentença e decretado perdimento do veículo, motivo pelo qual é desprovido o recurso da terceira interessada. Aplicação do Tema 647 do STF e art. 243, § único, da Constituição Federal. 



    APELAÇÃO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDA, POR MAIORIA. APELAÇÃO DA TERCEIRA INTERESSADA DESPROVIDA.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tenho como inadmissível o extraordinário, vez que não consta nas razões recursais o permissivo constitucional autorizador de sua interposição (qualquer das alíneas do inciso III do art. 102 da Constituição Federal). Resta desatendida, portanto, a norma inscrita no art. 321 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    O Supremo possui jurisprudência assente no sentido da inviabilidade do apelo excepcional em que ausente o dispositivo constitucional que autorize a sua formalização.



    Essa ausência de indicação torna a fundamentação do recurso deficiente, o que impede a compreensão exata da controvérsia. Tal contexto faz incidir o enunciado n. 284 da Súmula do Supremo. Nessa linha:



    […] I A indicação correta do dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea é requisito indispensável ao seu conhecimento, a teor do art. 321 do RISTF e da pacífica jurisprudência do Tribunal. […]



    (ARE 772.453 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17 de dezembro de 2013)



    PERMISSIVO CONSTITUCIONAL – INDICAÇÃO – FORMALIDADE ESSENCIAL. A teor do disposto no artigo 321 do Regimento Interno do Supremo, o recorrente deve indicar, na petição de encaminhamento do extraordinário, o permissivo constitucional que o autorize, sendo desinfluente o tema de fundo.



    (ARE 1.265.598 AgR, Primeira Turma, ministro Marco Aurélio, DJe de 2 de setembro de 2020)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente